Tribunal: STF
Processo: Rcl 51690
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo alega haverem o Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça desrespeitado o que decidido nos autos das ADPFs 568 e 569. 



    Os pronunciamentos impugnados foram formalizados no âmbito de “Pedido de Homologação de Termo de Autocomposição” firmado entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e a Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR S.A.) em decorrência de apuração realizada no inquérito civil n. 295/2018, que investigou suposto pagamento, por parte da empresa colaboradora, de vantagens indevidas a agentes políticos.



    O tema de fundo desta ação reclamatória é a obrigação pecuniária inscrita no item 2, subitem 2.1, letra “i”, do Termo referido, consistente na doação à Universidade de São Paulo do importe de R$ 17.000.000,00 para construção de biblioteca na instituição de ensino.



    O reclamante sustenta descompasso desse aporte em relação aos acórdãos prolatados nas ADPFs 568 e 569, nos quais teria sido assentada, conforme alega, a compreensão de que o numerário estabelecido em acordos de não persecução cível devem ser destinados, na totalidade, à pessoa jurídica lesada pelos atos ilícitos. 



    Postula a distribuição da reclamação ao ministro Alexandre de Moraes, Relator das ADPFs 568 e 569, indicadas como paradigmas de controle neste feito.



    Busca, ao fim, a cassação das decisões homologatórias do acordo e da decisão do Superior Tribunal de Justiça, formalizada em sede de recurso especial, determinando-se o direcionamento da quantia mencionada ao Estado de São Paulo.



    É o relatório. Decido.



    2. Em que pese competir ao Presidente apreciar requerimentos voltados à distribuição de processos no Supremo, verifico a manifesta impropriedade do pleito no caso concreto.



    Eis o que dispõe o Regimento Interno sobre a matéria:



    Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. 



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.



    (Grifei)



    Tendo em conta tal previsão, não identifico erronia na livre distribuição deste processo, visto que as decisões apontadas como paradigma são dotadas de eficácia erga omnes (Lei n. 9.882, de 3 de dezembro de 1999, art. 10, § 3º).



    Por outro lado, considerado o art. 1.008 do Código de Processo Civil, o julgamento de tribunal substitui a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. 



    Pois bem. Quando formalizada esta reclamação, já havia sido apreciado o recurso especial cujo acórdão substituiu o formalizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Cumpre, dessa forma, admitir a reclamação tão somente quanto ao pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça.



    Fixadas tais balizas, passo a examinar a causa.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    A ADPF 568 volta-se à análise da legitimidade constitucional de decisão proferida pela 13ª Vara Federal de Curitiba que homologou “Acordo de Assunção de Compromissos” celebrado pelo Ministério Público Federal com Petróleo Brasileiro S.A. Referido instrumento definiu a destinação de parcela do valor acordado pela empresa estatal com autoridades norte-americanas a fundação privada gerida por Procuradores da República do Paraná, integrantes da Força-Tarefa Lava-Jato.



    O ministro Alexandre de Moraes, Relator daquela ação de controle concentrado, enfatizou que o encargo de administração de fundo patrimonial extrapolava as atribuições constitucionais e legais dos membros do Parquet federal. Ressaltou também que o acordo homologado estabelecia providências não previstas na composição original formalizada entre a empresa estatal e autoridades norte-americanas (Non Prosecution Agreement).



    Nota-se que o pano de fundo da arguição de descumprimento de preceito fundamental em referência apresenta contornos específicos que não guardam conformidade nem com os elementos fáticos nem com as questões de direito discutidas no caso em tela.



    A ADPF 569, por seu turno, conquanto apresente escopo mais amplo, tampouco revela correspondência com o debate jurídico observado nos autos de origem. Naquele processo, a controvérsia envolve a “destinação [dada pelo Ministério Público] de recursos provenientes de restituições e multas decorrentes de condenações criminais, colaborações premiadas, além de outras sanções análogas”. Sustenta-se que careceria de legalidade “a iniciativa do Ministério Público de se impor como sujeito competente para deliberar sobre a destinação dos mencionados recursos. E, para além da legalidade estrita, a iniciativa de usurpar as competências dos Poderes da União também é contrária à moralidade administrativa”.



    O Relator, ministro Alexandre de Moraes, concedeu medida cautelar, ad referendum do Plenário, para:



    DETERMINAR que os valores ou bens provenientes dos efeitos da condenação criminal ou de acordos observem os estritos termos do art. 91 do Código Penal, do inciso IV do art. 4º da Lei 12850/13 e do inciso I do art. 7º da Lei 9613/98; CABENDO À UNIÃO a destinação de valores referentes a restituições, multas e sanções análogas decorrentes de condenações criminais, colaborações premiadas ou outros acordos realizados, desde que não haja vinculação legal expressa e ressalvado o direito de demais entidades lesadas; VEDANDO-SE que seus montantes sejam distribuídos de maneira vinculada, estabelecida ou determinada pelo Ministério Público, por termos de acordo firmado entre este e o responsável pagador, ou por determinação do órgão jurisdicional em que tramitam esses procedimentos. 



    Embora o caso retratado na origem também imponha sérias reflexões acerca dos limites da atuação do Ministério Público quanto à discricionariedade na destinação de valores obtidos mediante acordo, percebe-se que a questão dirimida no paradigma invocado é de índole criminal, como se depreende dos dispositivos legais impugnados (Código Penal, art. 91; Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013, art. 4º, IV; e Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998, art. 7º, I).



    Não por outra razão, o eminente Relator asseverou caber à União – inexistindo referência a Estados – a destinação dos recursos “referentes a restituições, multas e sanções análogas decorrentes de condenações criminais”, por ser este o ente público legalmente contemplado na normatização criminal. 



    Como se vê, a possibilidade de destinação de valores a instituição diversa do ente público lesado, em contexto fático no qual envolvidos atos de improbidade administrativa, não foi abordada no paradigma de referência.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator